Tribunal: TJES
Processo: 0000817-75.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000817-75.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G.L.A. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

APELADO: HAILTON DE OLIVEIRA MEDEIROS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.
S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).
”
(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

3. Por outro lado, “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio
decisum
. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015.” (EDcl no REsp n. 1.469.545/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

4
.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

5
. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado.

6
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000817-75.2018.8.08.0021

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
GLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RECORRID
A
: NILCEIA PESTANA I)A SILVA MEDEIROS

MAGISTRADO :
JOSE BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, a
Recorrente alegou, em síntese: (i) a existência de contradição e omissão no acórdão embargado; (ii) a contradição diz respeito
à
reforma da sentença
quanto à
distribuição dos ônus sucumbenciais, pelo que estabeleceu-se a condenação em partes equânimes entre os litigantes,
pois a R
ecorrente sucumbiu em parte mínima do pedido;
(iii) o pedido de condenação pelos possíveis prejuízos materiais acessórios à posse do imóvel deu-se de forma subsidiária; (iv) como a Recorrente depende do exercício de comportamento da parte contrária – consistente no pagamento dos encargos acessórios até que se transfira o bem –, não é possível quantificar eventual prejuízo no início da demanda; e (v) por tratar-se de pedido secundário, o indeferimento do mesmo enseja a sucumbência mínima, insuficiente para justificar a aplicação do artigo 86, caput, do CPC.

N
o acórdão embargado, este Colegiado deu
provimento ao apelo
da ora Embargante
,
com base na seguinte

fundamentação:

“
Trata-se de apelação cível interposta por
GLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros, por inconformados com a sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a Requerida/Recorrida a, no prazo de 90 dias, lavrar a escritura definitiva de compra e venda do imóvel transacionado entre as partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condenou os Autores/Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o proveito econômico, arbitrado pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os Recorrentes requereram o provimento do recurso, para reformar em parte a sentença, ao argumento de que houve erro na condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram compromisso particular de compra e venda do imóvel descrito na cláusula primeira, em
0
2.
0
3.1995, ficando estipulado que o preço pactuado seria pago na forma da cláusula segunda, sendo que a última parcela contratada seria paga em
10.
0
7.1996
.

Nos termos da cláusula nona do contrato,
“A OUTORGANTE,
após o recebimento das parcelas aqui pactuadas
, compromete-se a outorgar escritura definitiva ao OUTORGADO, formalizando a transação pactuada neste compromisso.”

A teor do disposto no artigo 134, do Código Civil,
“o
s negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exeqüíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo.”

Assim,
como
a cláusula em referência não fixa uma data específica ou um prazo para a outorga da escritura pública em questão, de uma interpretação sistemática do contrato, é possível entender que a promitente vendedora obrigou-se a outorgá-la imediatamente após a quitação do preço pactuado.

No caso em exame, a demanda foi ajuizada em 2018, ou seja, cerca de 22 (vinte e dois) anos após a quitação do preço, visando a compelir a Requerida a outorgar a escritura pública em questão.

Foi deferida a tutela de urgência, para determinar que a Requerida promovesse as diligências necessárias para a outorga da escritura pública definitiva do imóvel, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de multa diária, de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A Requerida, citada e intimada da decisão em referência, apresentou contestação em
0
2.
0
8.2018, e, embora tenha alegado que procurou pelos Autores para cumprir a obrigação, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido.

Na sequência, trouxe aos autos um recibo do cartório de notas, relativo ao pagamento da “entrada na escritura” do imóvel vendido, datado de 30.
0
7.2018, demonstrando que, conquanto pudesse ter adotado a providência em questão desde 1996, somente o fez após ser citada e intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência nos presentes autos.

Nessa ordem de ideias, resta evidenciado que quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda foi a Requerida e não os Autores, como consta da sentença recorrida.

Assim, não vejo como manter a condenação dos Autores nas verbas de sucumbência, estabelecida na sentença à luz do princípio da causalidade.

Ademais, também não se mostra cabível a fixação dos honorários, nos termos consignados na sentença.

Os Autores pleitearam a
condenação da Requerida à lavratura da escritura pública, bem como ao pagamento de indenização pelas perdas e danos alegadas.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a Requerida a, no prazo de 90 (noventa) dias, lavrar a escritura em questão.

Assim, como os Autores lograram êxito em apenas 1 (um) dos 2 (dois) pedidos formulados, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos conforme estabelece o caput do artigo 86, do CPC (sucumbência recíproca).

Nesse contexto, condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e de honorários de advogado que, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (o valor originário da causa é R$ 90.000,00).

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para redistribuir os ônus da sucumbência, conforme consta da fundamentação.
[...]”

Nos termos do artigo 326, do CPC, “é
lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando
não acolher o anterior.
”

No caso, do exame da inicial, verifica-se inexistir subsidiariedade entre os 2 (dois) pedidos formulados na inicial, quais sejam: (i) compelir a Requerida a promover os atos necessários à outorga da escritura pública em questão; e (ii) condenar a Requerida ao pagamento de
“perdas e danos eventualmente
suportados pela empresa autora em face da n
ão
escritura
çã
o aprazada do imóvel, no que tange a poss
í
veis débitos condominiais, taxas, impostos, encargos ou mesmo execuç
õ
es fiscais envolvendo tributos atrelados a unidade.”

Trata-se de cumulação simples (artigo 327 do CPC), porquanto o acolhimento ou a rejeição de um dos pedidos não interfere no julgamento do outro pedido formulado.

No caso, não obstante a procedência do primeiro pedido formulado na inicial, o segundo pedido foi rejeitado, uma vez que os Autores não comprovaram a ocorrência de perdas e danos.

Assim, conforme registrado no acórdão embargado, os Autores lograram êxito em apenas 1 (um) dos 2 (dois) pedidos formulados, restando acertada a distribuição dos ônus da sucumbência nos termos fixados no caput do artigo 86, do CPC (sucumbência recíproca).

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”
1

Por outro lado, “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio
decisum
. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015.” (EDcl no REsp n. 1.469.545/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

No caso, das razões recursais, não se extrai a demonstração da ocorrência de
omissão,
contradição, ou qualquer outro vício sanável em embargos de declaração, restando evidenciado o propósito d
a
Recorrente
de rediscutir o mérito do julgamento anterior, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)